Tribunal: TJPA
Processo: 0804508-18.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804508-18.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

REU: MARIDALVA DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO JUDICIAL FIRMADO POR PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo Município de Nova Timboteua em face de decisão monocrática que julgou improcedente Ação Rescisória.

2. A Ação ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), visando desconstituir sentença que homologou acordo em Ação de Cobrança movida por servidora pública municipal.

3. O acordo foi celebrado pelo então Procurador-Geral do Município sem a existência de lei que o autorizasse a transigir em nome da Fazenda Pública. A homologação judicial do ato, interpretado como aceitação tácita da procedência do pedido, obstou o exercício do contraditório, da ampla defesa e do direito de recorrer pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo por Procurador Municipal, sem poderes específicos para transigir conferidos por lei, configura violação manifesta ao princípio da legalidade (art. 37 da CF) e às normas processuais (art. 105 do CPC), autorizando a rescisão do julgado que o homologou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Administração Pública é estritamente vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), somente podendo seus agentes agir nos exatos limites do que a lei autoriza ou determina.

6. A transação, por envolver disposição de direito patrimonial, qualifica-se como ato de gestão administrativa que extrapola os poderes ordinários de representação judicial. Para que o Procurador Municipal possa validamente transigir, é indispensável a existência de autorização legislativa específica ou de delegação expressa do Chefe do Poder Executivo.

7. Consoante o art. 105 do CPC, a procuração geral para o foro não outorga poderes especiais para transigir, os quais devem constar de cláusula específica. A ausência de comprovação de tal autorização, legal ou convencional, nos autos originários, constitui vício insanável que macula a validade do acordo.

8. A aceitação tácita da decisão, que impede a interposição de recurso (art. 1.000 do CPC), não se configura quando o ato de aquiescência é praticado por agente público que atua ultra vires, ou seja, para além de sua competência legal. A homologação do acordo, em tais circunstâncias, configurou indevido cerceamento de defesa ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo Interno provido para, reformando a decisão monocrática, julgar procedente a Ação Rescisória.

Tese de julgamento:

1. A validade de transação judicial celebrada por Procurador Municipal, por implicar ato de disposição patrimonial, condiciona-se à existência de autorização legislativa específica ou de delegação expressa do Chefe do Executivo, não sendo suficientes os poderes ordinários de representação em juízo.

2. Configura violação manifesta ao princípio da legalidade (art. 37 da CF) e à norma do art. 105 do CPC, a homologação de acordo firmado por procurador sem poderes específicos para transigir, autorizando o ajuizamento de Ação Rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.

3. O ato de aceitação da decisão, praticado por agente público sem competência legal para tal, não configura a aquiescência tácita prevista no art. 1.000 do CPC, não podendo obstar o direito de defesa e de recurso do ente público.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 100; CPC/2015, arts. 105, 376, 487, I, 966, V, e 1.000.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802478-95.2018.8.14.0051, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 05/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E
DAR-LHE

PROVIMENTO, e consequentemente, julgar PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA nos termos do voto da Juíza Convocada Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
para reformar a Decisão Monocrática que julgou improcedente a
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizado pelo
recorrente
visando à
desconstituição da Sentença proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, proc. n.º
0800620-70.2024.8.14.0034
, ajuizado por
MARIDALVA DE SOUZA COSTA,
que homologou transação extrajudicial entre as partes.

Na inicial (Id. n.º 25385810) historiou o autor que em 23/11/2024, uma ação de cobrança foi protocolada na Vara Única de Nova Timboteua, buscando o pagamento retroativo no valor de R$ 28.579,33 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) referente à progressão funcional, conforme a Lei Municipal n.º 194/2011.

Ocorre que antes da citação do Município, houve a celebração de acordo no mesmo valor no dia em 05/12/2024 pelo Procurador Geral nomeado na época dos fatos, por sua vez, ocasionando a homologação judicial da transação, apesar da ausência de lei autorizativa e sem aparente vantagem para a administração, com o consequente trânsito em julgado no dia 07/12/2024.

Apresentou fundamentos a respeito do cabimento da Ação Rescisória nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil (CPC), ante a questionável falta de lei municipal que permitisse ao Procurador Geral celebrá-lo, o que configura violação ao princípio da legalidade, conforme art. 37 da Constituição Federal (CF). Soma-se a isso a inexistência de estudo técnico comprovando a vantajosidade econômica ou jurídica do ajuste, a ausência de previsão orçamentária para o pagamento e o parcelamento que onera a gestão futura, infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Frisou que o pagamento integral do valor cobrado, sem observar o regime de precatórios, favorece indevidamente particulares. A ausência de indicação da fonte orçamentária para a quitação da dívida contraria o art. 167, II, da CF e o art. 15 da Lei Complementar n.º 101/2000 (também chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). O parcelamento, transferindo a maior parte do ônus financeiro para a próxima gestão sem amparo legal, viola a continuidade administrativa e a LRF. A falta de documentos essenciais, como a lei autorizativa e a comprovação da representatividade do Procurador, comprometem a transparência do ato.

Destacou que o pagamento de créditos da Fazenda Pública deve seguir o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF e art. 67 da Lei n.º 4.320/64, sendo qualquer acordo que burle essa ordem inconstitucional.

Afirmou que a atual gestão sancionou a Lei Municipal n.º 390/2025, que estabeleceu limite para Requisições de Pequeno Valor (RPV) vinculado ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), reforçando a necessidade de lei para acordos judiciais.

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também exige autorização legislativa prévia para acordos judiciais envolvendo o poder público.

Arguiu que a Lei Municipal n.º 194/2011, que trata da progressão funcional, estabelece critérios específicos para sua concessão, impactados pela Lei Complementar Federal n.º 173/2020, que suspendeu os períodos aquisitivos durante a pandemia de COVID-19, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Portanto, o triênio pleiteado na ação original não poderia ser integralmente concedido no período vedado pela lei federal. Além disso, parte da cobrança estaria prescrita, conforme a Súmula 85 do STJ, atingindo valores anteriores a cinco anos da propositura da ação.

Postulou medida liminar para suspender a execução do julgado na ação subjacente (0800620-70.2024.8.14.0034), sob o argumento de risco iminente de dano ao erário, em razão da possibilidade de sequestro de valores, considerando que foi requerido o cumprimento da sentença. No mérito, requereu a rescisão da decisão impugnada e o rejulgamento da causa, para que seja oportunizado ao Município o oferecimento de contestação nos autos originais, além da condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade do ex-Procurador Geral do Município.

A requerida ofereceu contestação (Id n.º 26359962) para aduzir em sua defesa que a Ação Rescisória em questão representa uma manobra protelatória por parte do Município, visando atrasar o cumprimento de um título executivo judicial. Argumenta que o acordo firmado no processo originário possui amparo em uma lei municipal vigente desde 2011, e que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionou favoravelmente ao direito ali estabelecido.

A defesa da requerida enfatiza que a intenção do Município é postergar o pagamento dos valores acordados, suscitando em sede de Ação Rescisória questões que não foram levantadas na instância inferior. Para a requerida, tal conduta configura má-fé processual, pois a Ação Rescisória estaria sendo utilizada de maneira imprudente, buscando configurar um erro de fato inexistente. Isso porque os requisitos para a rescisão da sentença não se verificam, dada a existência de reiterados pronunciamentos judiciais sobre a progressão salarial e de documentos comprobatórios do direito da requerida, como o termo de posse, que legitimam o acordo.

A requerida sustenta que a quebra unilateral do acordo por parte do Município resultou apenas no retorno do processo originário para a fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para questionar os valores, o que, inclusive, ainda aguarda despacho judicial. Dessa forma, argumenta que a escolha da Ação Rescisória pelo Município demonstra manifesto equívoco, não se tratando de um erro de fato justificável, especialmente quando o juízo do feito originário ainda possui competência para apreciar os questionamentos de cálculo em sede de cumprimento de sentença.

A contestação aborda também a alegação de que a celebração do acordo não deveria prosperar. A requerida aponta que o desinteresse do Município em manter o acordo resultará na atualização dos cálculos com a incidência de juros de mora. Mesmo com a atualização, o valor provavelmente se enquadraria como Requisição de Pequeno Valor (RPV), cujo pagamento deve ocorrer em até 60 dias, independentemente da ordem de precatórios, conforme a Lei nº 12.153/09 e a Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Assim, a anulação da transação, sob a alegação de desrespeito à ordem de precatórios, seria infundada, pois se trata de RPV. Inclusive, a requerida defende que o acordo inicial era mais vantajoso para o Município por prever o pagamento parcelado.

Por fim, a requerida levanta a questão da aparente inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 390/2025, que define o valor do RPV municipal. Alega que esta lei distorce a Constituição Federal e a Resolução nº 303 do CNJ, as quais estabelecem que o valor mínimo do RPV deve ser o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e não o máximo, como definido na referida lei municipal.

Em Decisão Monocrática, o Juízo julgou improcedente a demanda, em razão de ter compreendido que o real objetivo da propositura dos autos fora a de rediscussão da matéria, após o transcorrer do prazo para interposição do recurso necessário.

Insatisfeito, o Município Nova Timboteua interpôs Agravo Interno para reformar o
decisum
proferido sob o fundamento do julgamento prematuro, desconsiderando elementos jurídicos e fáticos essenciais que, se analisados devidamente, levariam ao provimento da demanda.

Argumenta que a decisão rescindenda foi favorável à homologação de um acordo celebrado por Procurador Municipal que, à época, não possuía autorização legislativa específica para tal transação. E acrescemta que essa circunstância configura flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37 da CF), que exige previsão legal expressa para atos administrativos que resultem em renúncia, transação ou assunção de obrigações financeiras pelo Poder Público.

Defende que o entendimento ora exposto encontra respaldo em julgados anteriores do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dentre eles cita o processo nº 0802478-95.2018.8.14.0051, no qual o TJPA rejeitou pretensão recursal que visava a homologação de acordo extrajudicial firmado por procurador municipal sem a indispensável autorização legal.

Aduz a ilegalidade do acordo, por ocorrer a burla do regime constitucional de precatórios, assim, fora ignorado completamente a ordem de precedência do art. 100 da Constituição Federal.

Defende que a decisão agravada desconsiderar que este Egrégio Tribunal já enfrentou situação idêntica nas Ações Rescisórias nº 0804705-70.2025.8.14.0000, 0805536-21.2025.8.14.0000 e 0804519-47.2025.8.14.0000, nos quais foram analisadas questões jurídicas idênticas, assim, seria inconcebível, à luz dos princípios constitucionais da segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança legítima, que decisões divergentes sejam proferidas no âmbito do mesmo Tribunal de Justiça em situações rigorosamente idênticas.

Sustenta que na época dos fatos, o Juízo deixou de observar a existência ou não de procuração do Procurador Municipal, por via de consequência, presumir a boa-fé do agente público, sem que este tivesse poderes específicos para tal, assim, contrariando o art. 105,
caput,
e 376 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a partir da homologação do acordo, o Município haveria “tacitamente” aceito a transação extrajudicial, o que configura hipótese de obstaculização do direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do mesmo livro.

Diante do exposto, o Agravante requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que fosse reformada a decisão monocrática.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (Id nº 28093326) para pugnar que a Decisão Monocrática que indeferiu a Ação Rescisória não merece qualquer reparo, pois foi proferida em conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta própria Corte. Assim, o Agravo Interno apresentado pelo Município carece de fundamentos capazes de alterar o julgado, limitando-se a reiterar uma tese que ignora a realidade fática e a prática administrativa ocorrida.

Sustenta que o ponto central da controvérsia reside na validade dos acordos firmados pelo então procurador municipal, à época dos fatos, Thiago Cruz. Dessa forma, o Agravante alega, de forma conveniente, a ausência de poderes do referido advogado. Contudo, omite que a celebração de acordos nos mesmos moldes era uma prática reiterada, contínua e vantajosa para a própria administração pública, que evitava o pagamento de valores integrais e o iminente bloqueio de suas contas.

Aduz que tal prática administrativa se consolidou como um verdadeiro costume, fonte de direito no âmbito administrativo. A anuência do Município, ainda que não formalizada por um ato administrativo específico para cada caso, era manifestada de forma tácita e inequívoca através do cumprimento pontual de todos os acordos celebrados anteriormente, como os realizados nos anos de 2022, 2023 e no início de 2024. A título de exemplo, citam-se os processos de nº 0800023-43.2020.8.14.0034, 0800022-58.2020.8.14.0034, 0800026-95.2020.8.14.0034 e 0800015-66.2020.8.14.0034, que seguiram exatamente o mesmo padrão.

Reitera que a conduta do Município de questionar a validade da assinatura do procurador, representa um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O procurador agiu de boa-fé, amparado por uma prática que jamais havia sido questionada e que era, inclusive, incentivada pela gestão municipal. A repentina mudança de postura do Agravante não pode prejudicar a Agravada, que confiou na validade de um ato que espelhava dezenas de outros já convalidados pelo próprio ente público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Agravo interno e passo ao seu julgamento.

Este caso trata de uma Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Nova Timboteua. O fundamento para a ação é a manifesta violação à norma jurídica, conforme o art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. O objetivo é desconstituir sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que, nos autos de uma Ação de Cobrança (processo nº 0800620-70.2024.8.14.0034) movida por Maridalva De Souza Costa, homologou um acordo judicial reconhecendo valores retroativos referentes à progressão funcional da servidora municipal.

O Município argumenta que houve uma violação direta ao art. 37 da Constituição Federal, especialmente ao princípio da legalidade. A alegação principal é a inexistência de norma municipal que confira ao Procurador-Geral competência para firmar acordos judiciais em nome da municipalidade. Adicionalmente, o Município sustenta que o acordo é nulo de pleno direito por ser desvantajoso e por afrontar princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Ao examinar os autos do processo originário, constatou-se que a autora da Ação de Cobrança, Maridalva De Souza Costa, é concursada e nomeada pelo Município de Nova Timboteua, e, em que pese ter sido aprovada no cargo de Servente, atualmente, exerce o cargo de Diretora Administrativa e Financeira na Unidade de Urgência e Emergência na Unidade Básica de Saúde (UBS). Sua ação original pleiteava o pagamento de R$ 28.579,33 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) relativos à sua progressão funcional.

O Termo de Acordo homologado pelo Juízo de primeira instância foi assinado exclusivamente pelo Procurador-Geral do Município de Nova Timboteua, sem a presença de outras autoridades ou manifestação de autorização (Id. n.º 25385813 - Pág. 97-98), coincidentemente, o valor homologado no acordo foi idêntico ao pleiteado na inicial, ou seja, de R$ 28.579,33 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos).

Além disso, a Sra. Maridalva de Souza realizou a juntada do acordo no dia 05/12/2024, a sentença homologatória fora realizada também no mesmo dia, a publicação no Diário Oficial de Justiça fora feita no dia 06/12/2024 e a Certidão de Arquivamento dos autos juntada no dia 07/12/2024, o que gera certo estranhamento pela rapidez do procedimento pelo Magistrado que deixou de observar importantes requisitos. Desta forma, o Município ainda pleiteou o chamamento do feito à ordem no dia 15/01/2025 para corrigir tais trivialidades e requerer a necessidade de continuação do litígio, mas teve seu pleito indeferido no dia 03/02/2025. Por conseguinte, a Sra. Maridalva de Souza informou ao Juízo de origem o descumprimento do acordo no dia 28/02/2025.

O ponto nevrálgico que justifica o cabimento da Ação Rescisória e, por conseguinte, o provimento deste Agravo Interno, reside na aplicação do art. 1.000 do CPC.
In verbis
:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

O dispositivo legal estabelece que a parte que aceitar, expressa ou tacitamente, a decisão, não poderá dela recorrer. O parágrafo único considera aceitação tácita a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer.

No caso em tela, a celebração do acordo pelo Procurador Municipal foi interpretada pelo Juízo
a quo
como um ato de aceitação e reconhecimento da procedência do pedido, o que levou à homologação imediata e ao trânsito em julgado, fulminando qualquer possibilidade de defesa ou recurso por parte do Município.

Ocorre que essa "aceitação tácita" está intrinsecamente viciada. O ato que a materializou – a assinatura no termo de acordo – foi praticado por quem não detinha poderes para vincular o Município naquela esfera. A vontade manifestada não foi a do ente público, mas a de um agente que atuou ultra vires, para além de sua competência legal.

O Município viu-se em uma situação paradoxal e insustentável, por ter sido impedido de recorrer de uma sentença por supostamente tê-la aceitado, quando o ato de aceitação foi praticado por um representante sem poderes para tal. A homologação do acordo, nestas circunstâncias, não apenas violou o princípio da legalidade administrativa, mas também cerceou o direito de defesa do ente público, criando uma barreira intransponível ao duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, faz-se necessário destacar que, embora o Procurador-Geral seja o representante judicial natural do Município, encarregado de sua defesa técnica e jurídica, a celebração de acordos judiciais que implicam em renúncia a direitos patrimoniais é considerada um ato de gestão administrativa. Tal competência, em regra, é exclusiva do Chefe do Executivo, ou seja, do Prefeito, ou requer autorização legislativa específica (por meio de lei orgânica municipal). A ausência dessa autorização ou delegação é o cerne da argumentação do Município para a anulação do acordo.

A Administração Pública é regida, em sua totalidade, pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Diferentemente do particular, ao qual é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, o administrador público somente pode agir
secundum legem
, ou seja, nos estritos limites do que a lei autoriza ou determina.

A transação, por sua natureza, é um ato de disposição de direito patrimonial. Quando envolve a Fazenda Pública, representa uma renúncia a parcelas de receita ou a assunção de despesas. Tais atos não se inserem nas atribuições ordinárias de representação judicial do Procurador Municipal. Para que possa validamente transigir, confessar, ou renunciar a direitos, o procurador público necessita de autorização legal específica ou de delegação expressa do Chefe do Poder Executivo, que é o gestor máximo do patrimônio municipal.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer, em seu art. 105, que a procuração geral para o foro não confere poderes para transigir, os quais devem constar de cláusula específica.

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

A ausência de tal instrumento nos autos originários, ou de uma lei municipal que outorgue genericamente tal poder ao Procurador-Geral, constitui vício insanável.

Ademais, como bem apontado pelo agravante, incide o art. 376 do CPC. Caberia à parte autora da ação originária, ou ao próprio Procurador que firmou o acordo, demonstrar a existência de norma local que lhe conferisse tais poderes, ônus do qual não se desincumbiram. O magistrado de primeiro grau, ao homologar o acordo, presumiu a regularidade da representação e a capacidade postulatória para o ato específico, o que se revelou um erro de procedimento.

Art. 376.
A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

Para compreender plenamente o alcance e a aplicação desse artigo, é fundamental analisá-lo em contraste com o princípio
iura novit curia
e as particularidades dos direitos nele elencados.

Tradicionalmente, no processo civil, vigora o princípio iura novit curia, que significa que o juiz tem o dever de conhecer o direito e aplicá-lo ao caso concreto, independentemente de as partes o terem alegado ou provado. Em outras palavras, as partes devem provar os fatos (o que aconteceu), e o juiz aplica o direito (a norma jurídica pertinente). Esse princípio se aplica de forma plena ao direito federal e às normas de caráter geral.

No entanto, o art. 376 do CPC apresenta uma exceção a essa regra geral. Ele reconhece que nem todas as normas jurídicas são de conhecimento presumido do magistrado. Assim, quando a parte fundamenta sua pretensão ou defesa em direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, pode ser exigido dela a comprovação do teor e da vigência dessas normas.

Embora o juiz seja brasileiro e atue dentro do sistema jurídico nacional, a complexidade e a diversidade das legislações municipais e estaduais, que variam de cidade para cidade e de estado para estado, tornam inviável exigir que o magistrado conheça de ofício todas elas. Por exemplo, uma lei municipal específica de Nova Timboteua sobre progressão funcional ou RPV não é de conhecimento obrigatório de um juiz que atua em outra comarca ou mesmo de um tribunal superior que analisa o caso em recurso. Nesses casos, a parte que invoca a norma tem o ônus de demonstrar sua existência, conteúdo e validade.

Assim, observa-se que os autos da ação originária não trouxeram elementos que pudessem comprovar que o procurador, na época dos fatos, estava respaldado sobre o manto da legalidade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO PROCURADOR MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Nova Timboteua contra acórdão homologatório de acordo judicial firmado em ação de cobrança, sob o fundamento de nulidade absoluta por ausência de lei autorizativa municipal, estudo técnico de vantajosidade, dotação orçamentária e observância ao regime constitucional de precatórios. A parte autora sustenta ofensa aos arts. 167, II e VIII, e 100 da CF/1988, aos arts. 15 e 21 da LRF, à LC nº 173/2020, bem como erro de fato e prescrição parcial. Após indeferimento do pedido liminar, o processo foi regularmente instruído, com manifestação favorável do Ministério Público à procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de norma legal autorizativa e de demonstração de interesse público invalida o acordo homologado judicialmente; (ii) estabelecer se a homologação judicial incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, ensejando a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de acordos judiciais por ente público exige autorização normativa específica, nos termos do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), o que não se verificou no caso concreto, em que o acordo foi firmado sem previsão legal que conferisse competência ao Procurador-Geral do Município.

4. A homologação judicial baseada na suposição de validade de ato administrativo nulo configura erro de fato, nos moldes do art. 966, §1º, do CPC, pois considerou existente fato juridicamente inexistente – a legalidade do acordo celebrado sem respaldo normativo.

5. A ausência de comprovação de vantajosidade, de dotação orçamentária e o desrespeito ao regime de precatórios reforçam a nulidade do ajuste, representando violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

6. A ofensa ao art. 100 da CF e às normas da LRF agrava o vício do acordo, revelando renúncia indevida de receita pública sem observância das condicionantes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A celebração de acordo judicial por ente público sem autorização legal específica constitui vício de legalidade insanável, apto a ensejar a rescisão da sentença homologatória.

2. A homologação judicial baseada em pressuposto fático inexistente, como a validade de ato administrativo nulo, caracteriza erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

3. O descumprimento dos requisitos legais para transações judiciais no âmbito da Administração Pública, especialmente quanto à autorização normativa, vantajosidade e previsão orçamentária, configura violação manifesta à norma jurídica.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 100; 167, II e VIII; LC nº 173/2020; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 15 e 21; CPC, arts. 966, V e §1º, e 975.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no julgado.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0805544-95.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 27/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. INVALIDADE. COBRANÇA DE DÍVIDA. CREDOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O ponto nodal da presente demanda é o reconhecimento da dívida contraída pelo ente público e cobrada pelo particular consubstanciada na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas.

2.

Com efeito, há apenas requerimento para homologação de transação extrajudicial formalizada entre o ente público municipal e o credor, o qual prevê o pagamento de forma parcelada da dívida.

3.

Todavia, ressalte-se que o Juízo de origem não homologou a transação extrajudicial, por inobservância dos requisitos formais para formalização de acordo pela Fazenda Pública municipal.

4.

Nestes termos, não havendo prova do pagamento e não tendo sido homologado o acordo extrajudicial, não há que se falar em perda do objeto, sobretudo porque o credor manifestou interesse no prosseguimento da demanda.

5.

O Juízo de origem proferiu sentença e julgou procedente a demanda, considerando que houve reconhecimento tácito da procedência do pedido, para condenar o ente municipal ao pagamento da dívida.

6.

Todavia, há que se ressaltar que a legislação prevê requisitos formais para celebração de acordos envolvendo o Poder público, sob pena de ilegalidade da atuação estatal.

7.

Neste contexto, verifico que a mera apresentação da transação extrajudicial, assinada por Procuradora do ente público municipal e representante do credor, sem autorização legislativa e previsão da dotação orçamentária para fazer frente à dívida, não se coaduna com as exigências legais para formalização de acordos envolvendo o Poder Público.

8.

Portanto, correta à condenação do ente público ao pagamento da dívida e não homologação da transação extrajudicial, por ausência de requisito formal indispensável.

9.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-95.2018.8.14.0051 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022 )

Assim, resta evidente a necessidade de reforma do Julgado, ante a ausência de juntada da procuração do Procurador Municipal acompanhada da legislação vigente à época dos fatos na qual disciplinava sobre a competência da procuradoria municipal de Nova Timboteua.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
por via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, com fundamento no art. 487, inciso I e art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para, em
judicium rescindens
, desconstituir a sentença homologatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua nos autos da Ação de Cobrança nº
0800620-70.2024.8.14.0034
, por via de consequência, em
judicium rescissorium
, determino o retorno dos autos originários ao juízo de primeiro grau para que seja reaberto o prazo para o Município de Nova Timboteua oferecer contestação, assegurando-se o regular prosseguimento do feito,

nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a reforma da decisão, inverte-se o ônus de sucumbência fixado na Decisão Monocrática, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor do Município em virtude da procedência da petição inicial.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma

Relator

Belém, 25/11/2025